Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-41.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o reconhecimento da litispendência – A distinção da espécie do benefício pleiteado não descaracteriza a identidade de pedido – Sentença reformada – Processo julgado extinto, de ofício, sem

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, de rigor o reconhecimento da litispendência – A distinção da espécie do benefício pleiteado não descaracteriza a identidade de pedido – Sentença reformada – Processo julgado extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do C.P.C. – Recurso prejudicado.